Tribunal: TJES
Processo: 5015402-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015402-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por UNIMAR TRANSPORTES LTDA, para restabelecer a decisão de 1º grau que havia deferido tutela de urgência determinando a imediata expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPND), em favor da agravante, mediante apresentação de carta de fiança bancária em conformidade com a Portaria PGE/ES nº 145/2014. O embargante alegou omissão do julgado quanto à delimitação temporal dos efeitos da tutela, requerendo expressa limitação da eficácia da decisão ao período de validade da garantia apresentada (até 13/08/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à delimitação temporal da eficácia da tutela de urgência deferida, diante do prazo de validade da carta de fiança bancária apresentada pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto à vigência da carta de fiança bancária impacta diretamente a eficácia temporal da decisão judicial, sendo necessário delimitar seus efeitos ao prazo de validade da garantia apresentada (13/08/2025), a fim de evitar efeitos indevidos após sua expiração.

4. A correção da omissão não implica rediscussão do mérito, mas complementação do julgado para garantir segurança jurídica e coerência com os limites objetivos da garantia ofertada.

5. O esclarecimento conferido pelos embargos de declaração está em conformidade com o art. 1.022, II, do CPC, pois supre omissão relevante sem alterar a conclusão do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que defere tutela de urgência com base em carta de fiança bancária deve ter seus efeitos expressamente limitados ao prazo de validade da garantia apresentada.

2. A omissão quanto à vigência da carta de fiança configura vício sanável por embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão original.

3. Findo o prazo de validade da carta de fiança, deve a parte apresentar nova garantia, sob pena de cessação automática dos efeitos da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1381254/PR; TJES, AI nº 5005552-90.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 0005188-05.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
, no agravo de instrumento interposto por esta última, a fim de manter os termos da decisão proferida no Id n. 49460182 dos autos de origem, que havia concedido da tutela de urgência para que o Ente Público Estadual demandado, ora agravado, expeça imediatamente a CPND em favor da Agravante/Embargada, ante o oferecimento da carta de fiança bancária em pleno atendimento às exigências da Portaria PGE nº 145/2014, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de limitar os efeitos da tutela provisória de urgência ao prazo de validade da carta de fiança bancária apresentada pela parte agravante, que se encerra em 13/08/2025. Requer, com isso, que se reconheça expressamente tal limitação, determinando-se que, findo o prazo, a agravada apresente nova garantia, sob pena de cessação dos efeitos da liminar.

Contrarrazões apresentadas por UNIMAR
TRANSPORTES LTDA
no Id n. 14183430, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que não há vício de omissão no acórdão, sendo os embargos mero pleito reconsideratório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
, no agravo de instrumento interposto por esta última, a fim de manter os termos da decisão proferida no Id n. 49460182 dos autos de origem, que havia concedido da tutela de urgência para que o Ente Público Estadual demandado, ora agravado, expeça imediatamente a CPND em favor da Agravante/Embargada, ante o oferecimento da carta de fiança bancária em pleno atendimento às exigências da Portaria PGE nº 145/2014, sob pena de multa diária.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA APRESENTADO COMO GARANTIA FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PORTARIA PGE/ES N.º 145/2014. NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMAR TRANSPORTES LTDA contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra/ES, que revogou tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinava a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPND) em favor da agravante, em razão de oferecimento de carta de fiança bancária como contracautela em débito de ICMS-DIFAL, ainda pendente de inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravada atende aos requisitos legais e é suficiente para garantir os débitos tributários; (ii) se a Portaria PGE/ES n.º 145/2014 pode ser utilizada para obstar o deferimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia está previsto como forma de garantia da execução fiscal nos termos do art. 9º, II, e art. 15, I, da Lei nº 6.830/80, sendo equiparado ao depósito em dinheiro ou fiança bancária para garantir a execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o seguro garantia como suficiente para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que atenda aos requisitos legais, ainda que o art. 151, II, do CTN não preveja expressamente essa modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito.

4. A Portaria PGE/ES n.º 145/2014, que traça requisitos administrativos para aceitação de seguro garantia, não vincula o Poder Judiciário, uma vez que sua aplicação se limita ao âmbito da Administração Pública. O Judiciário deve observar a legislação federal que regula a matéria, sob pena de restringir indevidamente os direitos do contribuinte.

5. A apólice apresentada pela parte agravada atende aos requisitos legais, garantindo o débito tributário e permitindo, assim, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme decidido pelo juízo de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A carta de fiança bancária é equiparada a depósito em dinheiro ou fiança bancária para fins de garantia de débitos tributários, nos termos da Lei nº 6.830/80.

2. A Portaria PGE/ES n.º 145/2014 não vincula o Poder Judiciário e não pode ser utilizada para obstar a aceitação do seguro garantia ou de carta de fiança bancária judicialmente.

3. O oferecimento de carta de fiança bancária permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que atenda aos requisitos legais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1381254/PR; TJES, AI nº 5005552-90.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 0005188-05.2020.8.08.0024.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de explicitar que os efeitos da tutela de urgência deferida - consistente na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa - deveriam estar expressamente limitados ao prazo de validade da carta de fiança apresentada pela parte agravada, qual seja, 13/08/2025. Ao final, pugna para que seja sanada a omissão com a devida delimitação temporal, condicionando a manutenção da tutela à apresentação de nova garantia após o referido prazo.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
no Id n. 14183430, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de inexistência de vício a ser sanado e de tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Pois bem.

Entendo
assistir razão ao embargante.

Ao proferir o voto condutor do acórdão, embora tenha reconhecido a regularidade da carta de fiança apresentada e a possibilidade de sua aceitação para fins de expedição de CPND, houve omissão quanto à delimitação dos efeitos da tutela ao período de vigência da referida garantia.

Tal omissão deve ser sanada, considerando que a validade da carta de fiança - limitada até 13/08/2025 - impacta diretamente a eficácia da decisão judicial proferida.

A ausência de delimitação temporal pode gerar efeitos indevidos após a expiração da garantia apresentada, exigindo, portanto, o esclarecimento no julgado, sem que isso implique alteração substancial do mérito anteriormente decidido, mas sim sua complementação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, reconhecer expressamente que os efeitos da tutela provisória de urgência deferida ficam
limitados ao prazo de validade da carta de fiança bancária apresentada (13/08/2025)
,
devendo a parte agravada apresentar nova garantia ao término desse prazo, sob pena de cessação automática dos efeitos da liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar